Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Processo : 0701006-02.2018.8.07.0001 DESPACHO O réu postula no apelo a gratuidade de justiça, ao passo que os apelados suscitam, dentre outros argumentos, preliminares de impugnação à concessão do benefício e de preclusão da insurgência quanto à avaliação do imóvel em contrarrazões[1]. Assim, considerando os termos do art. 10 do CPC, ao apelante para o acesso integral aos elementos trazidos aos autos pelas partes adversárias, bem como para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10544579.